Tribunal: TJMT
Processo: 1019801-27.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019801-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LILIANA BORGES PEREIRA - CPF: 013.541.171-82 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), GABRIELA DE PINHO SANTANA - CPF: 131.954.637-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- VENDA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE VALORES A RECEBER PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – SUSPEITA DE VENDA FRAUDULENTA- PRAZO DE 120 DIAS PARA APURAÇÃO- ABUSIVIDADE –RETENÇÃO INDEVIDA- DANOS MATERIAIS- DEVOLUÇÃO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio dos valores advindos das vendas realizadas pela parte autora, que a princípio foi realizado de forma regular, ante a suspeita de fraude, passou a configurar ato abusivo a partir do momento que, inexistente a fraude, não houve a devolução imediata do montante.

Revela-se extremamente abusivo o prazo de 120 dias informado pela Recorrente para proceder o desbloqueio dos valores, caracterizando falha na prestação de serviço.

O dano moral ficou configurado porquanto a quantia retida é de valor considerável e supera o mero aborrecimento para a Recorrida.

Considerando o caráter pedagógico da reparação do dano moral e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado.

R E L A T Ó R I O

PDCA S.A recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de valores c/c danos materiais e pedido de tutela de urgência.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais que não cometeu ato ilícito ao reter os valores das transações efetuadas pela Recorrida, visto que agiu no exercício regular do seu direito e que o prazo para devolução.

Alega que, que “
não foi informado a autora, tampouco houve compromisso junto ao PROCON de haver o retorno dos valores no dia 29/04/2022. Pelo contrário, foi devidamente informado a autora, por meio de e-

mail enviado no dia 13/03/2022, que as transações seriam apuradas no prazo de 120 dias, a partir da data do descredenciamento, isto é, a partir da data do envio do e-mail, 13/03
”.

Aduz que o prazo de 120 (cento e vinte) dias já se exauriu, motivo pelo qual houve a liberação do valor retido, conforme e-mail enviado a Recorrida no dia 20/07/2022, ficando comprovado que não houve falha na prestação do serviço, visto que não se comprometeu a devolver o valor em 29/04/2022.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da preambular.

Em contrarrazões a recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Liliana Borges Pereira ajuizou ação de indenização em face de PDVA S.A. , aduzindo em síntese que:

“ a Requerente adquiriu junto a Requerida, uma máquina de passar cartão denominada “S920” sob o nº 13292584, a qual lhe custou o valor de R$ 386,46 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), mediante o pagamento a vista, conforme comprovante anexo (doc.03).

Assim, a Requerente utilizava a máquina de cartão com a Requerida para operar venda de produtos alimentícios (açaí, espetinhos e etc.) na modalidade crédito e débito.

Ocorre que, conforme holerite anexo (doc.04), a Requerente labora em uma empresa que tem a função com a produção e venda de espumas, colchões e camas, onde é autorizada como qualquer outro funcionário, a realizar vendas desses produtos com a possibilidade de receber comissão por cada venda concretizada.

Além da venda de produtos alimentícios que a Requerente já operava, também motivou adquirir a máquina de cartão com a Requerida para obter uma renda extra com a venda dos produtos supracitados.

Contudo, na data do dia 10/03/2022, conseguiu realizar a venda de uma cama no cartão de crédito parcelado em 10x, no valor de R$ 3.999,90 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e a venda de um colchão da marca Ortobom no valor de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais), conforme comprovante de venda anexo (doc. 05).

Acontece que, no dia seguinte, a Requerente constatou que sua conta com a empresa Requerida estava bloqueada junto com o valor do saldo supramencionado somado as demais vendas de açaí e espetinho, totalizando em R$ 5.546,22 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme documento anexo (doc.06)

Deste modo, a Requerente questionou diretamente para empresa através do SAC sob o protocolo nº 65024278, onde obteve resposta formal que o caso seria apurado e respondido até a data do dia 28/03/2022, conforme documento anexo (doc.07), a qual obteve como resposta que a consumidora havia violado regras do contrato com suspeita de fraude e consequentemente, sua conta fora descredenciada.

(...)

Buscando uma solução administrativa, a Requerente procurou o Procon municipal da capital (doc.08) para que pudesse ter a oportunidade do contraditório e demonstrar sua boa-fé, a qual restou infrutífera.

Mas, ainda com ânimo de provar-se inocente, a Requerente entrou em contato com seus clientes que efetuaram as duas compras de maior valor e solicitou para fazer uma declaração formal anexo (doc. 09 e 10), afirmando que se tratava de uma compra válida, lícita e que inexiste tentativa de fraude, onde comprova a inocência e boa-fé no uso da máquina de cartão de crédito”.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“No caso em comento é nítido que o bloqueio realizado pela Reclamada é lícito devido a variação exagerada na transação das vendas dos colchões realizadas pela Reclamante, uma vez que na possibilidade fraude o bloqueio é uma das poucas maneiras de reverter o ato ilícito pela devolução dos valores. Contudo, é oportuno ressaltar que o bloqueio não pode ser feito de maneira ad aeternum, visto que deve haver prazo razoável para que o banco realize o controle e retorne os valores caso não constatada a fraude. Assim, ao analisar o conjunto probatório é notório que a manutenção do bloqueio foi realizada de maneira excessiva e abusiva, ora a empresa se comprometeu junto ao PROCON em retornar os valores em 29/04/2022 (id. 87588057), porém na oportunidade da contestação 19/07/2022 (id. 90338459) não apresentou qualquer prova sobre a liberação dos valores ou do ressarcimento à Reclamante. Logo, houve falha na prestação de serviço pela manutenção ilícita do bloqueio realizado, sendo necessário ressaltar que a ilicitude ocorreu pela manutenção abusiva do bloqueio que era a princípio lícito. Ademais, com relação ao descredenciamento é nítido que houve abuso da Reclamada, vez que as próprias cláusulas citadas em e-mail à Reclamante (id. 87588056), a cláusula 3 (vi) e 7.3 (i) (iii), não tratam da rescisão contratual, inclusive a cláusula 3 (vi) citada no e-mail não tem a redação enviada à Reclamante, tratando no contrato de dever de adequações técnicas (id. 90338464 – pg. 04).

In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.

Ademais, acolho o pedido de danos materiais, integrando a estes o valor do bloqueio requisitado, uma vez que a conta da Reclamante já se encontra descredenciada. Portanto, entendo que é devido a título de danos materiais o montante de R$ 5.932,68 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), com a devida devolução da máquina adquirida pela Reclamante para que não haja enriquecimento ilícito.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

I- Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

II- Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 5.932,68 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

III- Devolver da máquina de crédito adquirida pela Reclamante à Reclamada para que não haja enriquecimento ilícito.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, inobstante o bloqueio
a priori
tenha sido realizado de forma regular, com vistas a obstar possível fraude, não se mostra razoável que o desbloqueio com a devolução dos valores se dê somente após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, 4 (quatro) meses depois, ficando a Recorrida todo esse tempo amargando prejuízos visto que vendeu o produto e não recebeu a contraprestação porque bloqueado pela empresa fornecedora da máquina de cartão.

Além disso, no contrato de adesão aos termos e serviços juntado pela Recorrente em sua peça contestatória (id.

144590258) no item 12.1.1 consta que o cliente em caso de ocasionar prejuízo à contratada teria que lhe indenizar em até 7 (sete) dias uteis contados do recebimento da contratação.

Assim, fica mais patente a abusividade do prazo de 120 (cento e vinte) dias para fazer a devolução dos valores da cliente que foram retidos, visto que se fosse o contrário, o cliente teria que lhe ressarcir em apenas uma semana.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023